Tribunal: TJSP
Processo: 2288320-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAI. Instrumento particular de confissão de dívida. Exceção de pré-executividade. Alegada ausência de título atribuída ao fato de a credora ter assinado com mera imagem "digitalizada" no documento, bem como pelo fato das duas testemunhas possuírem vínculo com a credora. Inexistência de causa idônea para descaracterização do título. Requisitos do artigo 784, III, do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAI. Instrumento particular de confissão de dívida. Exceção de pré-executividade. Alegada ausência de título atribuída ao fato de a credora ter assinado com mera imagem "digitalizada" no documento, bem como pelo fato das duas testemunhas possuírem vínculo com a credora. Inexistência de causa idônea para descaracterização do título. Requisitos do artigo 784, III, do CPC, preenchidos. Recurso não provido.
Seja pela falta de exigência legal de assinatura da credora no título executivo, ratificado, por sinal, pelo seu próprio ato de intentar execução judicial; seja pela flagrante ausência da prova de qualquer vício de vontade a tornar inexistente a vontade das testemunhas de anuírem nessa condição no instrumento, forçoso reconhecer a presença dos requisitos legais para a continuidade da execução: liquidez, certeza e exigibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288320-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
ALINE DOS SANTOS MORAES COELHO, é agravado FUNVIC - FUNDAÇÃO
UNIVERSITÁRIA VIDA CRISTÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2288320-47.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba -L- Voto no 43900
Voto no 43.900
Agravo de Instrumento n.o 2288320-47.2019.8.26.0000
Comarca: Pindamonhangaba - 2° Vara Cível
Agravante: Aline dos Santos Moraes Coelho
Agravado: Funvic - Fundação Universitária Vida Cristã
Juiz(a) de 1a Inst.: Claudia Calles Novellino Ballestero
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAI. Instrumento particular de
confissão de dívida. Exceção de pré-executividade. Alegada ausência de título
atribuída ao fato de a credora ter assinado com mera imagem “digitalizada” no
documento, bem como pelo fato das duas testemunhas possuírem vínculo com a
credora. Inexistência de causa idônea para descaracterização do título. Requisitos
do artigo 784, III, do CPC, preenchidos. Recurso não provido.
Seja pela falta de exigência legal de assinatura da credora no título executivo,
ratificado, por sinal, pelo seu próprio ato de intentar execução judicial; seja pela
flagrante ausência da prova de qualquer vício de vontade a tornar inexistente a
vontade das testemunhas de anuírem nessa condição no instrumento, forçoso
reconhecer a presença dos requisitos legais para a continuidade da execução: liquidez,
certeza e exigibilidade.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 55/58
que, em execução de título extrajudicial (contrato particular de confissão e renegociação
de dívida), rejeitou a exceção de pré-executividade.
Recorre a executada insistindo em que o título exequendo não teria
observado os requisitos do artigo 784, III, do CPC (ou art. 586 do CPC/1973). Assinala
que o fato de as testemunhas instrumentárias terem vínculo empregatício com a
exequente, lhes retira a imparcialidade para firmar o instrumento de confissão de dívida.
Não bastasse isso, a assinatura da exequente no título não passa de uma cópia
digitalizada impressa no papel do instrumento, portanto, carecendo da formalidade
mínima exigível. Em tais condições, pugna pelo provimento do recurso para a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2288320-47.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba -L- Voto no 43900
da r. decisão, extinguindo-se a execução por falta de título e, em consequência,
operando-se a liberação do veículo constrito judicialmente (Citroen C3, placa EPH 3392-
SP), bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de negativação, culminando com
condenação da exequente no ônus sucumbencial.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 324), foi determinada a intimação da
exequente para resposta.
Contraminuta (fls. 327/336) pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O meio próprio para o devedor se defender na execução são os embargos.
O artigo 914 do Código de Processo Civil é muito claro: “O executado,
independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por
meios de embargos”. Neles, portanto, é que deve ser alegada toda matéria que diga
respeito ao título executivo.
Como bem registrou a MMa. Juíza a quo, a chamada “exceção de pré-
executividade”, se e quando admitida, só pode se traduzir em meio excepcional de
defesa, reservada para situações verdadeiramente anômalas, tais como a inexistência de
título executivo, sua flagrante nulidade, ou ainda, a ilegitimidade do exequente, por ser
outro o titular do crédito executado.
Somente nessas condições, de monstruosidade evidente é que se pode
admitir que o executado, por simples petição, aponte os defeitos patentes e com força
para impedir uma execução flagrantemente injusta.
Nessa ordem de ideias, tem sido decidido que “A exceção de pré-
executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2288320-47.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba -L- Voto no 43900
se dá, em princípio, nos casos em que o Juízo, de ofício, pode conhecer da matéria, a exemplo
do que se verifica a propósito da higidez do título executivo” (STJ-4a Turma, REsp. 157.018-
RS, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 17.9.98, DJU 12.4.99, p. 158).
No caso, a despeito do esforço da agravante em tentar demonstrar a
nulidade do título, suas alegações nem de longe infundem a verossimilhança
indispensável à caracterização de uma verdadeira objeção processual.
A execução veio lastreada no “Contrato Particular de Confissão e
Renegociação de Dívida” no valor de R$ 5.940,00, celebrado em 15 de agosto de 2012 e
assinado pelas executadas Aline dos Santos Moraes Coelho e Rozineide Aparecida dos
Santos Coelho, bem como por duas testemunhas instrumentárias (fls. 108/110).
Pois bem.
O nível de cognição horizontal, única permitida pelo meio da exceção de
pré-executividade, não permite perscrutar mais do que pode ser visto primo ictu oculi no
título exequendo.
A Lei Processual é clara ao delinear em seu artigo 784, III, que é título
executivo extrajudicial aquele “documento particular assinado pelo devedor e por 2
(duas) testemunhas”.
Só por tal leitura possível verificar que a própria assinatura do exequente
chega mesmo a ser prescindível nas hipóteses. Afinal, a própria apresentação do título à
cobrança judicial ou mesmo ao protesto já, por si, ratifica a vontade do credor anuir ao
direito em seu favor expresso no referido instrumento. De tal modo, com todo o
respeito, ainda que a assinatura da credora a fls. 110 seja fruto de mera justaposição de
imagem digitalizada da rubrica de seu representante, isso não descaracterizaria a força
executiva da confissão de dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2288320-47.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba -L- Voto no 43900
De sua vez, o fato de as testemunhas subscritoras da confissão de dívida
terem vínculo empregatício com a figura da credora exequente também não altera a
qualidade executória da cártula. Assim porque “as testemunhas são meramente
instrumentárias, isto é, não precisam assinar juntamente com o devedor, basta que
assinem atestando a regularidade da dívida assentada no instrumento (STJ, REsp
541.267/RJ, 4a T. rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 20.09.2005, DJ 17.10.2005)”
(Comentários do Código de Processo Civil: perspectivas da magistratura/coordenação
Silas Silva Santos [et al.]. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 605).
Ora, na hipótese, o simples fato de trabalharem para a credora não se
apresenta como fato impediente para figurarem no instrumento particular de confissão
de dívida como testemunhas. Sua função no aludido instrumento foi meramente de
certificar perante terceiros que em determinada data, as executadas reconheceram
expressamente uma dívida perante sua empregadora. Destarte, não havendo qualquer
prova de coação ou outro vício do consentimento, prevalece a ideia de que
espontaneamente anuíram à intenção de testemunhar.
Em boa hora, por serem essas testemunhas meramente instrumentárias
(ou seja, dispensando-se até mesmo sua presença no ato da confecção do documento),
doutrinam os eminentes TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER,MARIA LÚCIA LINS
CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO E ROGÉRIO LICASTRO
TORRES DE MELLO:
“(...) por que se manter esse requisito as duas testemunhas para conferir
eficácia executiva a um documento particular? A assinatura do devedor,
isoladamente, não seria suficiente? Por que atribuir, nos dias atuais, função
meramente decorativa às testemunhas, notadamente se a jurisprudência
reconhece a possibilidade de tais testemunhas assinarem o instrumento num
momento ulterior à sua criação, apenas para embasar uma ação executiva?
Essa exigência, a nosso ver, é um formalismo exacerbado e injustificável.
Perdeu-se a oportunidade de revê-la”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por
Artigo, 3a Tiragem, RT, São Paulo, pg. 1130)
Logo, seja pela falta de exigência legal de assinatura da credora no título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2288320-47.2019.8.26.0000 - Pindamonhangaba -L- Voto no 43900
executivo, ratificado, por sinal, pelo seu próprio ato de intentar execução judicial; seja
pela flagrante ausência da prova de qualquer vício de vontade a tornar inexistente a
vontade das testemunhas de anuírem nessa condição no instrumento, forçoso reconhecer
a presença dos requisitos legais para a continuidade da execução: liquidez, certeza e
exigibilidade.
Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento
ao recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator